Tribunal: TJBA
Processo: 8055789-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055789-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: CONQUISTA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

Advogado(s)
:
MANOEL SIMPLES DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, COM BASE NA REGULAÇÃO SETORIAL E NA REALIDADE ECONÔMICA DO CASO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, contra o acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para majorar o valor da contraprestação mensal por ponto de compartilhamento de infraestrutura, de R$ 3,19 para R$ 6,86, com atualização monetária pelo IGP-DI (FGV), nos autos da Ação
Revisional
cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada por CONQUISTA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.

II. Questão em discussão

2. A questão submetida à apreciação judicial consiste em:

(i) verificar se houve contradição interna no acórdão embargado quanto à fixação do índice IGP-DI em detrimento do IGP-M, sob o argumento de que o contrato previa livremente este último;

(
ii
) aferir a existência de eventual vício de omissão ou contradição quanto à observância da autonomia contratual e da regulação econômica do setor.

III. Razões de decidir

3. A pretensão da embargante não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos aclaratórios, pois não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, fundamentando-se em dados técnicos e elementos probatórios constantes dos autos, inclusive estudos da Fundação Instituto de Administração (FIA) e pareceres do CADE, que apontam para a inadequação do valor de R$ 3,19, inclusive quando corrigido pelo IGP-M, em virtude da defasagem econômica e da necessidade de justa remuneração da infraestrutura compartilhada.

5. A escolha pelo índice IGP-DI decorreu da análise regulatória setorial e visa conferir maior estabilidade à relação jurídica, tratando-se de índice usualmente aplicado em contratos de infraestrutura e concessão de serviços públicos.

6. Portanto, o acórdão é claro, coerente e devidamente fundamentado, não havendo contradição interna. O que se observa é mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

7. Reitera-se, ademais, que o uso dos aclaratórios com intuito de
rediscutir
o mérito da decisão é vedado, nos termos do
art
. 1.022 do CPC, configurando-se, inclusive, hipótese de embargos protelatórios, quando evidenciada a má-fé ou intuito dilatório.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“Não há contradição ou omissão no acórdão que, com base em elementos técnicos e normativos, define a aplicação do índice IGP-DI em substituição ao IGP-M, diante da necessidade de equilíbrio econômico e regulatório na contraprestação por compartilhamento de infraestrutura entre concessionária de energia elétrica e prestadora de serviços de telecomunicações.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, I
e
II;
art
. 1.026, §2º;
art
. 98, §4º;
art
. 1.021, §§4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, AI 8035888
-
10.2022.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Márcia Borges Faria,
publ
. 24/08/2023;

TJBA, AI 8000369-66.2024.8.05.9000, Rel. Des. Marcelo Silva

Britt
o
,

pub
l
. 19/08/2024;
TJBA, AI 8011415-86.2024.8.05.0000, Rel. Des.

Angel
o

Jeronim
o
e Silva Vita,

pub
l
. 03/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8055789-90.2024.8.05.0000, em que figuram
como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como Embargada CONQUISTA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

Des. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)